Tribunal: TCU
Processo: 033.907/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social em decorrência da impugnação parcial de despesas do Termo de Parceria 6/2010, celebrado com a Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário em razão da impugnação parcial de despesas afetas ao Termo de Parceria 6/2010 (Siconv 751082), celebrado com Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos (ABRANDH); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Marília Mendonça Leão (XXX.475.131-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18, da Lei 8.443/1992; 9.2. remeter cópia deste acórdão ao Ministério da Cidadania e à responsável.